Tribunal: TJES
Processo: 5000040-77.2024.8.08.0026
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-12-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000040-77.2024.8.08.0026

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM

APELADO: JORGE RIBEIRO ROCHA

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO POR FALTA DE RECOLHIMENTO DE DESPESAS COM OFICIAL DE JUSTIÇA. CITAÇÃO POSTAL NÃO TENTADA. ERROR IN PROCEDENDO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Município de Itapemirim contra sentença que extinguiu execução fiscal, sem resolução de mérito, e determinou o cancelamento da distribuição, com fundamento nos arts. 290 e 485, IV, do CPC, em razão da ausência de recolhimento das despesas de diligência de oficial de justiça. O ente municipal sustenta que o juízo a quo exigiu o pagamento de despesas de oficial antes de esgotada a modalidade de citação prioritária — via postal com aviso de recebimento — requerida na inicial, nos termos do art. 8º, I, da Lei nº 6.830/80.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o não adiantamento das despesas de oficial de justiça, antes de esgotada a citação postal requerida pela Fazenda Pública, autoriza o cancelamento da distribuição da execução fiscal, com base no art. 290 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 8º, I, da Lei nº 6.830/80 (Lei de Execuções Fiscais) estabelece que a citação do executado deve ser realizada prioritariamente pelo correio, com aviso de recebimento, salvo se a Fazenda Pública requerer de outra forma. A atuação do oficial de justiça constitui, portanto, medida subsidiária.

O art. 39 da mesma lei isenta a Fazenda Pública do adiantamento das custas processuais, inclusive das despesas postais relacionadas à citação.

A Súmula nº 190 do STJ determina que, na execução fiscal processada perante a Justiça Estadual, cabe à Fazenda Pública antecipar o numerário destinado ao custeio das diligências do oficial de justiça. Todavia, a exigibilidade dessa antecipação é condicionada à efetiva necessidade do ato, isto é, somente após frustrada a citação postal.

No caso, o Município de Itapemirim requereu a citação genérica, mas o juízo de origem determinou o prévio recolhimento das despesas do oficial de justiça e, diante da ausência de pagamento, extinguiu o feito. Tal decisão violou o rito específico da Lei de Execuções Fiscais e configurou error in procedendo, por extinguir o processo antes da tentativa de citação prioritária.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Espírito Santo reconhece que a exigência de antecipação de despesas com oficial de justiça é incabível enquanto não demonstrada a necessidade do ato presencial, devendo a citação postal ser previamente tentada (TJES, Apelação nº 6110097471, Rel. Des. Samuel Meira Brasil Júnior, 3ª Câmara Cível, j. 23/02/2016).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido. Sentença anulada.

Tese de julgamento
:

A exigência de adiantamento de despesas com oficial de justiça na execução fiscal somente é cabível após frustrada a citação postal prevista no art. 8º, I, da Lei nº 6.830/80.

A extinção do processo sem a prévia tentativa de citação postal configura error in procedendo e viola o rito da execução fiscal.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 290 e 485, IV; Lei nº 6.830/80, arts. 8º, I, e 39.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 190; TJES, Apelação nº 6110097471, Rel. Des. Samuel Meira Brasil Júnior, 3ª Câmara Cível, j. 23/02/2016.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
Nº 5000040-77.2024.8.08.0026

APELANTE
:
MUNICÍPIO DE
ITAPEMIRIM

APELADO
:

JORGE RI
B
EIRO ROCHA

RELATOR: DES.
FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta pelo
MUNICÍPIO DE
ITAPEMIRIM
em razão da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível daquela Comarca, que nos autos da execução fiscal extinguiu o processo, sem resolução do mérito, e determinou o cancelamento da distribuição, com fundamento nos arts. 290 e 485, IV, do CPC.

Aduz o recorrente, em síntese, a ocorrência de
error in procedendo
.

Alega que a sentença exigiu o pagamento de despesa de oficial de justiça, quando sequer foi tentada a modalidade de citação prioritária (via postal), expressamente requerida na inicial com base no art. 8º, I, da Lei nº 6.830/80.

Sem contrarrazões.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

Verifico tratar-se de execução fiscal ajuizada em 09/01/2024, visando a satisfação de débito representado pela CDA n° 0001633 (i
d. 15108844
), que totaliza o importe de R$1.165,17 (um mil, cento e sessenta e cinco reais e dezessete centavos).

Posteriormente ao ajuizamento da demanda, o município foi intimado para recolher as despesas referentes à diligência com oficial de justiça.

A municipalidade requereu a dilação do prazo para geração da guia, ante a transição de gestão à época.

O Juízo
a quo
entendeu que o Município, embora intimado, não recolheu as despesas de diligência do oficial de justiça, o que configuraria ausência de pressuposto de desenvolvimento válido do processo.

A controvérsia, portanto, cinge-se a definir se o não adiantamento das despesas relativas ao oficial de justiça, antes da tentativa de realização do ato citatório por via postal, autoriza a extinção do feito executivo sem resolução do mérito.

Assiste razão ao apelante.

A jurisprudência possui o entendimento consolidado no sentido de que não há como confundir custas processuais - em que se incluem as despesas postais com eventual citação realizada por meio de carta com aviso de recebimento - com as despesas processuais referentes a atos praticados por oficiais de justiça.

Para as primeiras (custas), aplica-se a regra contida no art. 39 da Lei de Execuções Fiscais, que isenta a Fazenda Pública de seu recolhimento prévio. Quanto às diligências do oficial de justiça, incide a Súmula de nº 190 do STJ.

Trascrevo:

Na execução fiscal, processada perante a Justiça Estadual, cumpre à Fazenda Pública antecipar o numerário destinado ao custeio das despesas com o transporte dos oficiais de justiça. (SÚMULA 190, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 11/06/1997, DJ 23/06/1997, p. 29331)

Contudo, a exigibilidade desse adiantamento é condicionada à
efetiva necessidade
da prática do ato pelo oficial de justiça.

A Lei de Execuções Fiscais, diploma especial que rege o feito, estabelece em seu art. 8º, I, que a citação será feita pelo correio, com aviso de recebimento,
se a Fazenda Pública não requerer de outra forma
.

A citação por oficial de justiça é, portanto, modalidade subsidiária.

No caso dos autos, o Município de Itapemirim, na petição inicial (id 15108843), requereu expressamente a citação da parte executada "
na forma do art. 8º da Lei 6.830/1980
".

O juízo de origem, todavia, sem determinar a expedição da citação por AR, proferiu despacho (id 15108849) exigindo o recolhimento antecipado das despesas do oficial de justiça, e, posteriormente, extinguiu o feito pela inércia.

Ocorre que a diligência do oficial de justiça ainda não era necessária, pois não havia sido esgotada a via prioritária (postal).

Ao extinguir o feito prematuramente, sem oportunizar a citação postal, a sentença violou o rito processual específico da Lei nº 6.830/80, configurando manifesto
error in procedendo
.

Nesse sentido, a jurisprudência desta Corte Estadual de Justiça:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO. ISENÇÃO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS PELA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. RECOLHIMENTO PRÉVIO DAS DESPESAS COM OFICIAL DE JUSTIÇA. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO. RECURSO PROVIDO. [...] 3. Assim, em sendo necessário o cumprimento de diligências por intermédio de Oficial de Justiça, o numerário relativo às despesas de locomoção deve ser antecipado, para que o mesmo não arque pessoalmente com esse encargo.
Mas havendo a possibilidade de cumprimento do ato necessário ao desenvolvimento regular do processo por outro meio, não há justificativa para o recolhimento antecipado da verba.
[...] 5. Desse modo,
incabível se apresenta a exigência de antecipação de despesas com Oficial de Justiça, uma vez que os autos sequer noticiam a citação pelos Correios, ou se esta restou frustrada. Apenas após essa providência, caberá a intimação pessoal da Fazenda Pública para recolher o numerário necessário às despesas com locomoção do Oficial de Justiça.
6. Sentença anulada. (TJES, Classe: Apelação, 6110097471, Relator : SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 23/02/2016, Data da Publicação no Diário: 28/03/2016)

Ante o exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO,
para
ANULAR
a sentença, determinando o retorno dos autos à origem para o seu regular prosseguimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)